Tribunal: TJDFT
Processo: 0725897-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0725897-51.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIELA DE ALMEIDA FARIAS AGRAVADO: YARA MORAIS DE SOUSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Por meio da petição Id. 38528363, o patrono da Agravada comunica a renúncia ao mandato e requer a exclusão definitiva do seu nome dos registros atinentes aos presentes autos. Na oportunidade, consigna que a Agravada (mandante) não foi comunicada da renúncia, pois o ato teria ocorrido a seu pedido. A renúncia ao mandato conferido ao advogado é ato privativo do patrono (artigo 112 do CPC) e não se confunde com a revogação do mandato (artigo 111 do CPC), esta, sim, praticada pela parte. A renúncia somente se consuma com a comunicação ao cliente, a partir de quando começa a correr o prazo de dez dias a que se referem os artigos 5o, § 3o, do Estatuto da OAB e 112, § 1o, do CPC. No entanto, não há nos autos prova de que a Agravada tenha sido comunicada da renúncia pelo único advogado que patrocina a causa. Assim, intime-se a advogada Estéfany Vitorino da Paixão para que comprove que comunicou por escrito à Agravada a renúncia ao mandato, nos termos do artigo 112 do CPC. Brasília, 24 de agosto de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora